Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007674-55.2003.8.07.0001 RECORRENTE: DIVINA APARECIDA DE MENDONÇA TORRES RECORRIDOS: ERNESTO ROCHA TORRES e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA TOMBADA. DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRESCRIÇÃO. 1. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com quem, não sendo proprietário da área nem responsável pelas edificações, não suportará as consequências jurídicas das irregularidades. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial desnecessária para o julgamento da causa, suficientemente instruída com farta documentação. 3. Tratando-se de infração continuada, que se protrai no tempo, não cabe cogitar de consumação do lapso prescricional, pois a pretensão subsiste enquanto perdura a irregularidade. 4. Construção, em área tombada, em desacordo com o projeto original e com a legislação de regência, que perdura sem alteração por mais de vinte anos, em afronta ao poder de policia, é passível de demolição. A recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 464, § 1o incisos I, II e III, e 472, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido realizada a produção de prova pericial no imóvel em questão; e b) artigo 177 do Código Civil, ao argumento de ter ocorrido a prescrição. Entende que que o marco inicial da prescrição teria iniciado em abril de 1996, época do dano, tendo a recorrente sido citada somente em 2017, depois do transcurso de dez anos da entrada em vigor do atual Código Civil. Afirma que a demolição deve ser afastada, tendo em vista que a obra atende os requisitos urbanísticos de edificação exigidos pela legislação de regência, e não apresenta qualquer risco de ruína ou desabamento, além de que poderá haver a readequação da construção às normas de edificação. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 464, § 1o incisos I, II e III, e 472, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “insubsistente é a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, uma vez que, após mais de vinte anos de trâmite processual, os autos já contam com farta documentação suficiente à solução da controvérsia. Com efeito, os réus acostaram ao processo dois laudos técnicos (id 33463646, fls. 57-8 e id 33463659), produzidos unilateralmente, a fim de amparar sua tese de viabilidade da readequação da obra, e o parecer 49/2004 do IPHAN. Além disso, é instruído com os relatórios 22/2001 (id 33463621, fl. 27), e 42/2002 (33463625, fl. 7-14), exarados por especialistas de engenharia e arquitetura do DF, dentre outros documentos” (ID 41351531). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 177 do CC, pois deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “A irregularidade edilícia protraiu-se no tempo e persiste até os dias atuais (...). Na hipótese de infração continuada, o prazo prescricional para o exercício do poder de polícia somente começa a fluir a partir do encerramento do ato irregular” (ID 41351531). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à tese de que a medida de demolição deve ser afastada. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar, na medida em que a turma julgadora, após detida análise dos autos, concluiu: “observa-se do laudo técnico de engenharia (id 33463659), produzido por profissional contratado pelas rés, que o projeto de revitalização arquitetônica do imóvel prevê a manutenção de alojamentos, no térreo dos Blocos A e B, para “os frequentadores associados, residentes e os de passagem”, assim como, nos dois andares de ambos os blocos, para “acomodar tanto aos associados frequentadores, bem como às pessoas que queiram passar seus finais de semana no Clube, além do que atenderá, em partes, aos eventos do Centro Internacional de Convenções do Brasil, que se encontra em frente ao La Torre. Patente, portanto, a intenção de continuar desviando a finalidade do uso da área. Ademais, verifica-se do esboço que apenas a terça parte do terreno, situada entre os dois grandes blocos, seria direcionada ao erguimento de complexo desportivo - piscina semiolímpica, quadra poliesportiva em elevação, playground, lanchonete, mercearia, salões de academia e de beleza e escritório do condomínio -, não caracterizando o que se espera de um clube social. Tal projeto também não contempla as sugestões de adequação listadas no parecer do IPHAN 49/04, acima mencionado” (ID 41351531). Rever tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 1o/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027